Tribunal: TJSP
Processo: 2027228-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
SERVIDORA ESTADUAL
Tutela de urgência negada. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Pretensão de obstar desconto nos vencimentos da agravante, pendente pedido de reconsideração de perícia. Atestado médico indicando necessidade de afastamento da autora para tratamento de saúde. Caráter alimentar da verba. Ausência de prejuízo para a Administração Pública caso os descontos sejam

Ementa:
SERVIDORA ESTADUAL
Tutela de urgência negada. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Pretensão de obstar desconto nos vencimentos da agravante, pendente pedido de reconsideração de perícia. Atestado médico indicando necessidade de afastamento da autora para tratamento de saúde. Caráter alimentar da verba. Ausência de prejuízo para a Administração Pública caso os descontos sejam efetuados ao final da demanda.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027228-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALDINEIA
NEVES GARCIA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027228-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AI no 2.027.228-18.2020.8.26.0000 – São Paulo – 8a Vara da Fazenda Pública
Voto no 36.994
Agte. ALDINEIA NEVES GARCIA
Agdo. ESTADO DE SÃO PAULO
(Proc. no 1007087-30.2020.8.26.0053)
SERVIDORA ESTADUAL
Tutela de urgência negada. Presença dos requisitos autorizadores
da medida. Pretensão de obstar desconto nos vencimentos da
agravante, pendente pedido de reconsideração de perícia.
Atestado médico indicando necessidade de afastamento da autora
para tratamento de saúde. Caráter alimentar da verba. Ausência
de prejuízo para a Administração Pública caso os descontos sejam
efetuados ao final da demanda.
Recurso provido, em parte.
1.
Trata-se de agravo de instrumento de interlocutória (fls. 34/35 do
principal) indeferindo tutela de urgência em ação ordinária (fls. 01/16 do principal) de
servidora pretendendo a desconstituição do indeferimento de licença para tratamento de
saúde, nos períodos descritos na inicial - 27.09.19 a 11.11.19.
Sustentou, em resumo, estar equivocada a r. decisão. A agravante se
encontra em tratamento de saúde por problemas psiquiátricos. Descabido sofrer as
consequências legais do indeferimento das licenças. Agravante usufruiu das licenças para
tratamento de saúde de acordo com o parecer do médico responsável por seu tratamento.
Presente o fumus boni iuris laudos médicos descrevendo a moléstia da agravante, bem
como o periculum in mora imprescindibilidade do recebimento integral do salário para
continuar o tratamento médico. Almejou, liminarmente, a abstenção de qualquer desconto
em seu salário por parte da Administração. Daí a reforma (fls. 01/13).
Concedeu-se, em parte, a tutela pleiteada (fl. 16). Respondeu-se (fls. 21/31).
A D. Procuradoria se absteve de se pronunciar sobre o mérito (fls. 36/39).
É o relatório.
2. Fundada, em parte, a pretensão recursal.
Restringe-se o julgamento única e exclusivamente à manutenção, ou não,
do indeferimento da tutela de urgência. Inadmissível avançar considerações sobre o
mérito da causa.
No presente caso, entendeu o Juízo a quo não ter cabimento a medida,
assim decidindo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027228-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“Trata-se de ação de rito ordinário, com pedido de concessão de tutela de
urgência, ajuizada por ALDINEIA NEVES GARCIA em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.”
“Segundo exposição resumida da peça inicial, a autora é Professora de
Educação Básíca II do Quadro do Magistério da Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo.”
“Assevera que no ano de 2019, necessitou licenciar-se para tratar de sua
saúde por sofrer de CID 10 F43.0 - "Reação aguda ao ""stress"; CID 10 -
F40.0 Agorafobia e CID 10 - F32.3 - Episódio depressivo grave com sintomas
Psicóticos.”
“No entanto, alega que ao passar por perícias junto ao Departamento de
Perícias Médicas - DPME, teve a licença negada.”
“Requer a concessão de tutela provisória de urgência para que a ré se
abstenha de promover qualquer estorno sobre seus vencimentos em razão das
licenças indeferidas, bem como que não instaure processo administrativo
disciplinar em razão das ausências.
“Vieram aos autos procuração e documentos.”
“É a síntese necessária. DECIDO.”
“Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória
de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito invocado, bem como a possibilidade de ocorrência de
dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Ocorre que a análise do caso em tela não permite que se conclua pela
satisfação dos pressupostos necessários à antecipação pretendida.”
“Pois bem.”
“Consoante se depreende da argumentação inicial, a autora admite
necessidade de realização de prova pericial de natureza médica, requisitando,
inclusive, cópia do prontuário médico ao Departamento de Perícias Médicas do
Estado de São Paulo.”
“Assim, necessária se faz a prévia realização de prova pericial de natureza
médica, após a angularização da relação jurídico-processual, o que se mostra
inviável nesta fase de cognição perfunctória.”
“Ademais, o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e
veracidade, sendo certo que nada nos autos quebranta tal presunção.”
“Diante disso, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA.” (fls. 34/35 do principal)
Esta decisão, entretanto, não merece subsistir, inclusive como antecipado
no r. despacho inicial aqui proferido ao conceder, em parte, o efeito pretendido.
Presentes elementos suficientes para se alterar, à luz de perfunctório exame
dos elementos de convicção existentes nos autos, como próprio ao momento processual, a
solução dada ao incidente.
Há relatório médico da época (fls. 24/33 dos autos originários) indicando a
necessidade de afastamento da atividade laborativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027228-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Verifica-se, ainda, pedido de reconsideração de negativa de licença-saúde
após perícia realizada perante o Departamento de Perícias Médicas do Estado (fls. 26/27
dos autos originários).
Nesse cenário, sem definitiva decisão administrativa quanto à licença-saúde,
recomendável impedir qualquer desconto, em razão do caráter alimentar da verba, medida,
no caso de improcedência, que pode ser relegada ao final da demanda.
Assim já se entendeu neste Eg. Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. Professor de
Educação Básica II. Pleito voltado à obtenção da antecipação dos efeitos da tutela
para o fim de determinar à ré que se abstenha de efetuar qualquer desconto nos
vencimentos da autora e de instaurar procedimento administrativo em razão do
indeferimento dos períodos de licença-médica em aberto (04/04/2016 a 03/05/2016
e 23/06/2016 a 02/07/2016). Probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo demonstrados (art. 300 NCPC). Decisão agravada
reformada. Recurso provido.” (AI no 2.181.320- 90.2016.8.26.0000 p.m.v. j. de
30.01.17 Rel. Des. PAULO GALIZIA).
“Desse modo, ao menos após regular instrução probatória, com realização
de perícia médica, prudente se mostra a concessão da liminar, momento em que se
poderá aferir melhor a gravidade das moléstias sofridas a ensejar a necessidade,
ou não, das licenças médicas indeferidas.”
“O perigo da demora é evidente, diante do caráter alimentar dos
vencimentos.”
“O mesmo não se dará na situação reversa, eis que no caso de
improcedência da ação, a agravada possuirá os meios legais necessários para
efetuar o desconto mensal em folha de pagamento da agravante.” (grifei AI no
2235332-49.2019.8.26.0000 - v.u. j. de 05.12.19
Rel. Des. SILVIA
MEIRELLES).
“De fato, nesse momento processual, não há como se concluir que houve
qualquer irregularidade no ato administrativo impugnado, pelo qual a licença-
saúde foi indeferida ao autor.”
“Também não se pode afastar o teor do laudo médico oficial, produzido
pela Administração Pública, diante da presunção de veracidade e legalidade que
milita em favor do ato administrativo.”
“Por outro lado, os elementos de prova evidenciam que o agravante
apresenta um histórico de seguidas licenças para tratamento de saúde, que, aliás,
foram deferidas pelo próprio Estado. Há também receituários médicos emitidos
por profissionais idôneos a indicar o afastamento pleiteado (fls. 26/49 dos autos
originais).”
“Nesse contexto, à vista desses indícios de prova, mostra-se razoável que,
enquanto se discute a possível ilegalidade do ato impugnado, assegure-se ao
servidor a impossibilidade de sofrer descontos em seus vencimentos ou mesmo de
ser apenado com a instauração de procedimento administrativo.”
“Ademais, o perigo de dano se evidencia, na medida em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027228-18.2020.8.26.0000 -Voto no
5
indeferimento dos afastamentos poderá repercutir nos vencimentos do agravante e
comprometer sua subsistência.” (AI no 2040708-63.2020.8.26.0000 v.u. j. de
15.04.20 Rel. Des. MARIA OLÍVIA ALVES).
“Ademais, a pretensão inicial da autora, ora recorrente, limita-se à
preservação dos vencimentos, o que é justificável porque se trata de verba de
natureza alimentar e porque os descontos podem ser efetuados oportunamente sem
risco de inadimplemento.”
“Portanto, neste ponto estão presentes os requisitos do art. 300 do NCPC,
devendo ser deferida a tutela de urgência.” (AI no 204390793.2020.8.26.0000 -
v.u. j. de 17.04.20 Rel. Des. LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS
VIDAL).
Dentre outros no mesmo sentido: AI no 2.201.265-29.2017.8.26.0000 v.u.
j. de 19.02.18 de que fui Relator; AI no 2035876-84.2020.8.26.0000 - v.u. j. de 27.03.20
Rel. Des. TERESA RAMOS MARQUES; AI no 2250294-77.2019.8.26.0000 v.u. j. de
13.04.20 Rel. Des. PAOLA LORENA; AI no 2248815-49.2019.8.26.0000 v.u. j. de
15.04.20 Rel. Des. ISABEL COGAN.
Entretanto, não é caso de impedir instauração de processo administrativo
para apuração do período de licença negado.
Trata-se de prerrogativa da Administração, competente para fiscalizar a
execução do serviço público e controlar a frequência dos servidores. Ademais, o processo
administrativo, âmbito em que há observância ao contraditório e a ampla defesa, viabilizará
a comprovação, pela autora, de seu alegado direito.
Em suma, acolhe-se o pedido, em parte, tão somente para determinar à
agravada que se abstenha de proceder quaisquer descontos nos vencimentos da autora,
relativamente ao período da licença-saúde em questão.
Mais não é preciso acrescentar.
3. Dou provimento, em parte, ao recurso.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)